Tribunal: TJDFT
Processo: 0736251-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: EMD - Embargos de Declaração No. Processo: 0736251-74.2018.8.07.0001 Embargante: Alexandre Gomes Câmara Embargado: Banco do Brasil S/A Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s â o Trata-se de embargos de declaração (fls. 1-8, Id. 12768765) interpostos por Alexandre Gomes Câmara contra o acórdão de fls. 1-7 (Id. 12172183), que negou provimento ao recurso manejado pelo embargante. Em suas razões recursais (fls. 1-8, Id. 12768765) o embargante sustenta, em breve síntese, que o acórdão embargado (fls. 1-7, Id. 12172183) foi omisso, pois não apreciou a vedação de capitalização de juros em período superior a um ano. Pela razão exposta, requer o provimento do recurso, com efeitos modificativos, para suprir a omissão apontada e cumprir a exigência do prequestionamento. A sociedade anônima Banco do Brasil S/A ofereceu contrarrazões (Id. 13028758), pugnando pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. No presente caso é perceptível que os embargos de declaração interpostos não reúnem todos os requisitos de admissibilidade, pois afiguram-se manifestamente intempestivos. Inicialmente, é importante destacar que o acórdão embargado (fls. 1-7, Id. 12172183) foi publicado eletronicamente aos 24 de outubro de 2019 (quinta-feira), tendo o embargante registrado ciência a respeito da mencionada decisão aos 29 de outubro de 2019 (terça-feira). A informação está presente na aba “Expedientes” do Sistema Pje de Segundo Grau. Assim, nos moldes do art. 224, em composição com o art. 1023, ambos do Código de Processo Civil, a fluência do prazo recursal iniciou-se no dia 30 de outubro de 2019 (quarta-feira). Por isso, o termo final para interposição dos embargos de declaração ocorreu em 5 de novembro de 2019 (terça-feira). Ocorre que os embargos de declaração (fls. 1-8, Id. 12768765) foram interpostos apenas aos 21 de novembro de 2019 (quinta-feira), ou seja, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias úteis. À vista do exposto, o recurso ora em exame foi interposto intempestivamente, razão pela qual não pode ser conhecido. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não conheço os embargos de declaração. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator